Tribunal: STF
Processo: RE 86916
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-02
Data de publicação: 1979-05-02

Ementa:
- Recurso extraordinário trabalhista. Dissídio coletivo. 
1) Estabilidade provisória da gestante. Decisão que a concede não ofende a Constituição. 
2) Salário do substituto. Acórdão que o defere não viola os arts. 8º, XVII, b, e 142, § 1º, da Constituição.
3) Abono de faltas ao empregado estudante. Inconstitucionalidade da decisão que entende justificada a falta. 
RE conhecido e provido na terceira parte.